Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUSÃO DA PARTE RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, que deu parcial provimento à apelação, interposta contra a sentença proferida em ação de reparação por danos materiais. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no aresto. Requer que: a) os honorários sejam majorados em favor da embargante; e b) haja a correção da condenação da autora em honorários de sucumbência, uma vez que a embargante foi sucumbente em parte mínima do pedido.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprimir omissões ou corrigir erro material.
3. No caso dos autos, o acórdão verificou ter havido a extinção do processo em relação a um dos réus, de modo que os honorários devem ser fixados nos moldes da regra geral inserta no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, e não em patamar reduzido, conforme previsto no parágrafo único do artigo 338 do CPC. 3.1. O julgado contextualizou que o STJ possui entendimento de que a fixação de honorários reduzidos só é possível no caso de extinção da relação processual originária e instauração de uma nova, por iniciativa do autor, o qual deve promover o redirecionamento do processo a outro réu. 3.2. Assim, o julgado foi claro ao dispor que se revelou necessária a fixação de honorários advocatícios em detrimento do autor, motivo pelo qual não há que se falar em fixação de honorários em face do réu excluído da ação ante sua ilegitimidade passiva.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.